Tribunal: TJSP
Processo: 2031336-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Alegação de decisão extra petita – Decisão que examinou o requerimento de justiça gratuita nos limites apresentados pela parte – Vício não caracterizado – Preliminar rejeitada.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício à pessoa jurídica – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Demais, falta de prova da

Ementa:

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Alegação de decisão extra petita – Decisão que examinou o requerimento de justiça gratuita nos limites apresentados pela parte – Vício não caracterizado – Preliminar rejeitada.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício à pessoa jurídica – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Demais, falta de prova da incapacidade da empresa de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2031336-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante AGRO MÁQUINAS
TOMAZELLI, é agravado AGRITECH LAVRALE S/A - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E
COMPONENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada preliminar,
negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031336-90.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 24.255 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031336-90.2020 – INDAIATUBA.
Agravante: Agro Máquinas Tomazelli.
Agravada: Agritech Lavrale S/A Maquinário Agrícola e Componentes.
Juiz: Sérgio Fernandes.
Voto 24.255
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Alegação de
decisão extra petita
Decisão que examinou o
requerimento de justiça gratuita nos limites
apresentados pela parte Vício não caracterizado
Preliminar rejeitada.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento do
benefício à pessoa jurídica
Indicativos da
possibilidade de se pagar custas do processo e
honorários advocatícios Demais, falta de prova da
incapacidade da empresa de suportar encargos do
processo (súmula 481 do STJ) Decisão mantida
Recurso desprovido, com determinação.
1. Agrava-se de decisão, integrada por embargos de declaração,
que, em execução da agravada à agravante, indeferiu justiça gratuita (fls.
10.026/10.027 e 10.040).
Diz-se que seu balanço patrimonial indica que está endividada e
com prejuízo acumulado de outros exercícios. Os fundamentos da decisão
agravada não foram suscitados pela parte contrária e não encontram respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031336-90.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 24.255 - (rcs)
3
nas provas dos autos, sendo extra petita. O benefício só pode ser indeferido
se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais. O benefício não se destina apenas a quem se encontra em situação de
miséria, mas também aos que não podem arcar com custas sem prejuízo da
própria sobrevivência. Colaciona jurisprudência. A contratação de advogado
particular não significa que possui condições de pagar custas. Deve haver
intimação para apresentar documentos. Pede efeito suspensivo que indeferi
(fls. 10.045/10.047).
Não veio resposta (fl. 10.049).
É o relatório.
2. Não há que se falar em decisão extra petita porque o
requerimento foi examinado nos limites apresentados pela parte. Demais, de
se notar que o juiz não está adstrito aos fundamentos suscitados pelas partes,
mas ao livre convencimento motivado decorrente do exame da prova dos
autos do que se observou, não havendo nulidade a declarar.
Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
gratuidade da justiça tanto para pessoa natural quanto para a pessoa
jurídica deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput, e § 3o
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como, os demais
artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a
entrada em vigor desse Código (vide artigo 1.072, III).
Assim, além dos fundamentos legais aplicáveis, acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031336-90.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 24.255 - (rcs)
4
consignados, deverá também ser observado o teor da súmula 481 do STJ,
tenha aquela, ou não, fim lucrativo, se lhe impondo prova de que não pode
arcar com os encargos processuais.
No caso, imprescindível apresentação de documento hábil a
demonstrar o movimento da empresa, sob pena de banalizar o benefício que
seria concessível a qualquer devedor contumaz, pois bastaria prova de suas
dívidas, sem perquirição da efetiva impossibilidade financeira, apenas
aferível do cotejo de seu ativo e passivo.
Assim, far-se-iam necessários esclarecimentos com relação à
existência ou não de bens e ativos financeiros em nome da empresa
agravante. Ou seja, indispensável prova de que esteja a passar por dificuldade
financeira que impossibilite do pagamento das despesas processuais do que
inexiste.
Consta dos autos balanço patrimonial relativo ao ano de 2018
que, embora tenha demonstrado prejuízo, demonstra a existência de ativo
circulante superior a um milhão de reais (fls. 9.992/9.994).
Já a demonstração de resultado do exercício de 2018 aponta
receita líquida de R$ 146.443,94, com lucro bruto de R$ 31.068,34 (vide fl.
10.010).
À luz desses elementos, é inelutável a inferência de que não
houve efetiva comprovação da propalada impossibilidade financeira.
Desse modo, constata-se que a empresa recorrente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031336-90.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 24.255 - (rcs)
5
demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.

A respeito mutatis mutandis:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Pessoa
Jurídica
-
Indeferimento - Ônus dos recorrentes demonstrar, desde logo, a
necessidade de fazer uso do benefício, como pessoa jurídica -
Ausência de elementos induvidosos de prova quanto à alegada
hipossuficiência econômica - Necessidade de prova da alegada
precariedade da situação econômica - Agravantes quedaram-se
inertes, não trazendo qualquer elemento aos autos que
sustentasse suas alegações, sendo o indeferimento de rigor -
Alegações apresentadas pelo sócio pessoa física também não
têm o condão de levar ao deferimento do benefício, pois sequer
apresentou declaração de renda ou qualquer outro elemento que
comprovasse seu estado de necessidade, não servindo a mera
declaração para o convencimento da condição de pobreza -
Recurso desprovido (Agravo de Instrumento 991.09.085903-1
Barueri Relator: Manoel Mattos Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 20/4/2010
Data de registro: 27/4/2010).
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus ao benefício.
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031336-90.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 24.255 - (rcs)
6
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, rejeitada preliminar, desprovê-se o recurso
com determinação.
Vicentini Barroso